Tribunal: TJMT
Processo: 1038689-97.2017.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038689-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHAS DO SUL III - CNPJ: 36.926.053/0001-85 (APELANTE), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), ANA CRISTINA DE ANDRADE POZETI - CPF: 594.025.471-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INCLUSÃO DAS TAXAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

As taxas condominiais vencidas e vincendas podem ser incluídas na condenação, se não pagas, enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado
por
Condomínio Residencial Ilhas do Sul III
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos contidos na ação de cobrança, promovida em desfavor de
Ana Cristina de Andrade Pozeti
.

Para tal desiderato, pugna o apelante pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja condenada a apelada ao pagamento das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento da totalidade do débito, devidamente atualizadas, acrescidas de correção monetária, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento), prevista no artigo 1.336, §1º, do Código Civil, sobre o montante do débito das taxas condominiais vencidas a partir de 07/03/2014.

Pugna, também, pela condenação da apelada em custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A apelada, em contrarrazões (Id 56075009), defendeu o acerto da sentença recorrida, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação do apelante ao pagamento de honorários a serem revertidos aos cofres da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Condomínio Residencial Ilhas do Sul III
propôs ação de cobrança em desfavor da apelada
Ana Cristina de Andrade Pozeti, visando o recebimento das taxas condominiais correspondentes aos meses de 07/03/2014 a 07/12/2017, as quais até o ajuizamento da ação totalizavam R$ R$ 30.256,73 (trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos).

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou procedentes os pedidos, para condenar a apelada ao pagamento das cotas condominiais descritas no demonstrativo de Id. 11254715 cujo valor totalizava, em 26/12/2017 o valor de R$ 30.256,73 (trinta mil, duzentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos), correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2% e, ainda, ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas desde a propositura da ação até a data de prolação da sentença, na forma do artigo 323 do CPC.

Condenou a apelada, também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.

Vejamos.

O apelante defende que o pagamento das despesas condominiais consiste em obrigação periódica que, por sua natureza, devem ser incluídas na condenação as parcelas vencidas, como também as vincendas no curso do processo até o efetivo pagamento e enquanto durar a obrigação, no caso de inadimplemento, nos termos do artigo 323 do CPC, e, como a sentença recorrida fixou a data da prolação da sentença como termo final da cobrança, requer a sua reforma parcial, bem como que os honorários advocatícios sejam fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação.

Inicialmente, ressalto que as obrigações condominiais encontram amparo no art. 12 da Lei nº 4.591/64 (Lei do Condomínio), que assim dispõe:

“Art. 12. Cada condômino concorrerá nas despesas do condomínio, recolhendo, nos prazos previstos na convenção, a quota-parte que lhe couber no rateio.”

Por sua vez, o Código Civil em seu art. 1.336, estabelece que:

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;

Compulsando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante quanto à inclusão das parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até o efetivo pagamento, diferente do que foi decidido na sentença.

Isso porque, consoante dispõe o art. 323 do CPC, em se tratando de obrigação em prestações sucessivas, considera-se incluídas no pedido e serão insertas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor deixar de pagá-las ou de consigná-las no curso do processo.

Eis o teor do artigo 323 do CPC:

“Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las.”

Desse modo, devem estar incluídas na condenação as taxas vencidas e vincendas durante o curso do processo até a data do efetivo pagamento, o que faz com que, o inadimplemento das prestações que seguirem após o trânsito em julgado da sentença condenatória, dispense a propositura de nova ação de conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE
. 1. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança de cotas condominiais. 2.
Na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual.
Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido. DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por CONDOMINIO EDIFICIO REMA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional. Recurso especial interposto em: 05/12/2018. Concluso ao gabinete em: 07/05/2019. Ação: de cobrança de cotas condominiais, ajuizada em 14/08/2014 pelo recorrente, em face de CARLOS CUNHA MACHADO ? ESPÓLIO. Sentença: julgou procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento da quantia pleiteada na inicial, a saber, R$ 4.731,67, acrescida de juros de mora e correção monetária, além das parcelas que se venceram no curso do processo, até a data do trânsito em julgado. Acórdão: deu parcial provimento à apelação interposta pelo recorrente, para autorizar a inclusão das parcelas vencidas até o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 159): "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORIZANDO A INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. Descabida a pretendida inclusão das parcelas vincendas enquanto perdurar a obrigação. Possibilidade, contudo, de inclusão das parcelas que se vencerem no curso do processo até o início da fase de cumprimento da sentença, o que, a par de cumprir com o disposto no art.323 do CPC, assegura a ampla defesa e o contraditório e evita a eternização da demanda. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA". Recurso especial: alega violação do art. 323 do CPC/15, bem como dissídio jurisprudencial, sustentando a possibilidade de inclusão das cotas condominiais que se vencerem no processo até que haja o cumprimento da obrigação. RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE. - Julgamento: aplicação do CPC/2015. - Da possibilidade de inclusão na condenação das cotas condominiais vincendas, até o cumprimento integral da obrigação O Tribunal de origem, ao autorizar a inclusão, na condenação, das cotas condominiais vincendas até o início da fase de cumprimento de sentença, divergiu da jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que, na ação de cobrança de cotas condominiais, por envolver relação jurídica de trato sucessivo, é possível a inclusão na condenação das parcelas que se vencerem até que haja o cumprimento integral da obrigação, na forma do art. 323 do CPC/15, a fim de prestigiar os princípios da efetividade e economia processual. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: REsp 1.756.791/RS, 3ª Turma, DJe 08/08/2019; REsp 1.759.364/RS, 3ª Turma, DJe 15/02/2019 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.565.029/SP, 4ª Turma, DJe 04/03/2020. Logo, impõe-se o acolhimento da irresignação recursal. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, para incluir na condenação as cotas condominiais que vencerem no curso do processo, até que haja o cumprimento integral da obrigação. Por derradeiro, previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se.”
(DECISÃO MONOCRÁTIVA NO REsp Nº 1.806.961/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 31/03/2020) (destaquei)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – ABRANGÊNCIA DO DISPOSITIVO CONDENATÓRIO – INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS ENQUANTO DURAR A OBRIGAÇÃO – ART. 323 DO CPC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – INADMISSIBILIDADE – NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE A EXCEPCIONAR A REGRA DO ART. ART. 85, §2º, DO CPC – CONDENAÇÃO EM VALOR CERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 323 do CPC prevê que, “na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las”, ou seja, em caso envolvendo relações continuativas, a condenação deve abranger as prestações vencidas e vincendas, incluindo todas aquelas que se vencerão em data posterior à sentença até o momento do adimplemento da obrigação ou a extinção da relação jurídica. 2. “As verbas condominiais decorrem de relações jurídicas continuativas e, por isso, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo até o pagamento” (STJ - Terceira Turma - REsp 1548227/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 3. O CPC prescreve como regra geral que o valor dos honorários advocatícios deve ser alcançado de acordo com os critérios e variáveis do § 2º do art. 85, sendo medida excepcionalíssima a fixação da verba honorária por equidade, restringindo-se às taxativas hipóteses do §8º do art. 85, nenhuma das quais restou configurada no caso.”
(N.U 1003997-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 14/08/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA DE CONDOMÍNIO
– DEVER DO CONDÔMINO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRECEDENTE STJ - ABATIMENTO DE VALORES PAGOS – AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DA PROVA DA RÉ – ART. 373, II DO CPC – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – IMPOSSIBILIDADE –
INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – ART. 323 DO CPC
– HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85 § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE. Nos termos do art. 1.336, I do Código Civil, “contribuir para as despesas do condomínio, na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário da convenção” O prazo prescricional é quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, inciso I do Código Civil, conforme paradigma REsp 1483930/DF (Tema 949). Cumpria à ré apelante Angela de Pinho Herane, provar “quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”, nos termos do art. 373, II do CPC.
Deverão ser incluídas na condenação as parcelas vencidas e vincendas até o efetivo pagamento do débito, art. 323 do CPC
. Preenchidos os requisitos e em, razão do trabalho adicional realizado nesta fase recursal, devem ser majorados os honorários advocatícios.”
(N.U 0033814-77.2012.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017) (destaquei)

Com relação aos honorários advocatícios, melhor sorte também socorre ao apelante, tendo em vista que as circunstâncias do tempo de tramitação da demanda, bem como o seu objeto, aliado ao trabalho adicional nesta instância, demonstram a necessidade de majorá-los.

Contudo, entendo que a majoração da verba honorária de 10% para 15% (quinze por cento) se mostra suficiente e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Já com relação a condenação do apelante ao pagamento de honorários a serem revertidos aos cofres da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não há que se falar em seu deferimento, uma vez que não houve alteração da sucumbência em favor da apelada.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar em parte a sentença a fim de incluir na condenação as parcelas vencidas e vincendas durante o curso do processo, até a data do efetivo pagamento, acrescidas de correção monetária, juros de mora 1% (um por cento) ao mês, com a incidência desde o vencimento de cada taxa condominial, multa de 2% (dois por cento), bem como, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020